Tribunal: TJDFT
Processo: 0047870-28.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO: 0047870-28.2007.8.07.0001 APELANTE: ANTONIO PEREIRA SOUSA, DELVAIR ALVES MOREIRA, FELIPE NOBREGA DE GALIZA, FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS GONCALVES, FRANCISCO PINHEIRO DA SILVA, HAMILTON VASCONCELOS DE LEMOS, JOAO NEIMAR MORAIS DA SILVEIRA, JOEL DIAS FREITAS, JOSE ALVES DE MATOS, JOSE MARIANO DA SILVA APELADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Remeta-se o agravo no Recurso Extraordinário de ID 13741191 - Pág. 25/38 ao egrégio Supremo Tribunal Federal, consoante determinado no despacho de ID 13741191 - Pág. 47. Encaminhe-se cópia integral dos autos àquele Sodalício. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024